Tribunal: TJDFT
Processo: 0746831-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746831-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA QUEZIA PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que, em 6.11.2023, foi concedido efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A., para determinar a pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas judiciais, consoante decisão Id. 53142971. Por consequência, foi ordenada a intimação da Agravada, a fim de que apresentasse contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela contraparte. Em seguida à aludida decisão, foram expedidos diversos mandados de intimação à devedora, sem que se obtivesse êxito no ato intimatório. Considerando que na origem (Execução n. 0044154-80.2013.8.07.0001), a ora Agravada, embora citada (Id. 31260870 – origem), não apresentou embargos à execução, tampouco constituiu advogados nos autos (Id. 31260873 – origem), considero necessária a intimação pessoal para a prática de atos processuais, bastando a publicação das decisões no órgão oficial, a teor do art. 346, caput, do CPC. Assim, publique-se a decisão Id. 53142971 no Diário da Justiça eletrônico. Caso já tenha ocorrido a publicação, certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões e voltem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora